Tribunal: TJMT
Processo: 1008097-53.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1008097-53.2018.8.11.0003
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 71387958):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO EM CUSTEAR O TRATAMENTO DA REQUERENTE – TEMA N. 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO TEMA NA ANÁLISE DA DISPENSAÇÃO DO INSUMO ALIMENTAR PLEITEADO – APLICABILIDADE PARA ANÁLISE DA DISPENSAÇÃO DA MEDICAÇÃO VINDICADA – PREENCHIMENTO DO SEGUNDO E DO TERCEIRO REQUISITO DA TESE FIXADA NO TEMA N. 106 DO STJ – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA IMPRESCINDIBILIDADE DO INSUMO ALIMENTAR E FÁRMACO VINDICADO NOS AUTOS – DIVERSAS TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS – PARECER DO NAT PELA DISPONIBILIZAÇÃO DO FÁRMACO PLEITEADO, QUAL SEJA, O “STELARA 90MG”- APELO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (lato sensu) só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não está demonstrado nos autos.
A tese definida no Tema n. 106 do STJ não se aplica para a verificação da necessidade de dispensação do insumo alimentar vindicado, pelos entes públicos, eis que restou consignado que o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M.
No que tange a necessidade de dispensação da medicação pleiteada no feito, qual seja, “stelara (ustequinumabe)”, pelos entes públicos requeridos, se aplica ao caso a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
In casu, tem-se que restaram, indubitavelmente, preenchidos o segundo e o terceiro requisito do Tema n 106 do Superior Tribunal de Justiça, eis que consta anexa aos autos a declaração de hipossuficiência da parte Autora, que não foi apresentado, pelos entes públicos, prova que contrarie este documento, bem como porque o laudo médico afirma que a paciente não apresenta capacidade financeira de arcar com o custo da medicação indicada para o seu tratamento.
Ademais, por meio de consulta realizada na internet, verifiquei que o fármaco “stelara (ustequinumabe)” possui registro da ANVISA.
Outrossim, tenho que, por meio dos laudos médicos anexos aos autos, restou demonstrada a imprescindibilidade da medicação e do insumo alimentar vindicado nos autos, porém não restou demonstrada a ineficácia, para o tratamento da moléstia que acomete a Requerente, de todos os fármacos fornecidos pelo SUS, apenas de alguns deles.
Ocorre que, neste caso em particular, a Requerente já tentou realizar o tratamento com diversas medicações fornecidas pelo SUS, e nenhuma delas foi eficaz no combate de suas doenças, tendo, inclusive, o Núcleo de Apoio Técnico asseverado isto em seu parecer. ”
(TJ-MT 10080975320188110003 MT, RELATOR (A): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Julgamento: 21/12/2020)
A parte recorrente sustenta a violação ao artigo 134, § 2o e 4o, da Constituição Federal.
Aduz que a interpretação dada pelo órgão fracionário do Tribunal local foi equivocada, já que a finalidade do legislador constituinte, ao atribuir à Defensoria Pública as mesmas garantias e prerrogativas asseguradas à Magistratura e ao MP, foi de fortalecê-la, reforçando sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária.
Relata que a alteração do dispositivo constitucional, analisada de maneira sistêmica, demonstra o reforço à autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública, de modo que, no que tange ao Estado, em vez de supostamente existir uma confusão entre credor e devedor, a Emenda Constitucional n. 80/14 reafirmou a distinção entre essas figuras, possibilitando, inclusive, o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria em face do mesmo ente público ao qual está vinculada. Encontrando-se superada, assim, a Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, afirma que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é consequência legal da sucumbência, estabelecida na no art. 85, caput, do Código de Processo Civil, e incompatível com os papéis exercidos pela Magistratura e pelo Ministério Público na relação processual, mas não com a posição ocupada pela Defensoria Pública, que atua representando uma das partes que se sujeita à esse ônus caso fique vencida no processo.
Recurso tempestivo (id. 89501994).
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (id. 91123454).
Sem contrarrazões do Município de Rondonópolis (id. 96637961).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento das Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça